Tribunal: TJPA
Processo: 0833925-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833925-59.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. PANDEMIA. COVID-19. NÃO APRESENTAÇÃO DO PLANO EMERGENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Importa destacar que a presente Ação Civil Pública foi distribuída em junho de 2020, três meses após o início da pandemia causada pelo vírus Covid-19, conhecida como “a primeira onda de contaminação da Covid”, o que ocasionou inúmeras mortes, com o escopo de compelir o plano de saúde apelante a cumprir duas obrigações de fazer.

2.

Embora a Organização Mundial da Saúde – OMS tenha decretado o fim da emergência de saúde pública internacional para a covid-19 no ano de 2023, não significa que o vírus Sars-Cov-2 deixou de existir. Logo, todas as recomendações e medidas restritivas devem ser consideradas, a fim de evitar novas ondas.

3.

No caso em tela, a pretensão da apelada está assentada em dois elementos basilares, quais sejam: 1) A necessidade de que as operadoras disponibilizem informações precisas, em relação ao atendimento das demandas provocadas pela Covid19; e 2) A necessidade de que as operadoras apresentem os seus planos de contingência para o enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, de modo a contemplar os interesses dos usuários dos planos de saúde.

4.

É direito básico do consumidor ter acesso a todas as informações adequadas sobre o produto oferecido pelo fornecedor, assim como é obrigação legal do fornecedor a descrição pormenorizada dos serviços, bem como a demonstração da sua capacidade de atendimento, conforme determinado no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os Planos de Assistência Privada à Saúde.

5.

A elaboração de plano de ação emergencial para o atendimento de seus consumidores no curso da pandemia, com o aumento de seus leitos, constitui obrigação de fazer imposta no art. 8º, V, da Lei nº 9.656/98.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 0833925-59.2020.8.14.0301, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos
.

Em síntese, a Defensoria Pública Estadual relata na petição inicial que, diante da crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, o Núcleo de Defesa do Consumidor – NUDECON iniciou procedimento coletivo na Instituição e emitiu ofício recomendação à HAPVIDA, através do OFÍCIO nº 002/2020/ NUDECON – GAB/ DPPA - P68568892/2020, de 07 de maio de 2020.

Sustentou que a mesma recomendação foi encaminhada a outros planos de saúde que atendem a população do nosso Estado. Contudo, a apelante se manteve inerte, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Em Sentença (ID. 8018958), o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida (ID nº 1752543), mantendo a integralidade das obrigações de fazer já impostas à ré, tanto em relação ao dever de prestar informações qualificadas quanto ao dever de apresentar o plano de ação emergencial para o atendimento dos seus usuários durante a Pandemia do Coronavírus.

Para o caso de incumprimento, também fica ratificada a multa diária de R$5.000,00, para cada obrigação imposta, por agora, limitada a R$200.000,00.

Custas e honorários pela ré. Quanto à verba de honorários, considerando a Assinado especificidade da demanda, fixo o valor por estimativa em R$5.000,00, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. O valor deverá ser pago ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.

Inconformado, a HAPVIDA Assistência Médica Ltda interpôs recurso da Apelação (ID. 8018974), sustentando que a sentença hostilizada padece de error in judicando, pois teria apresentado diversas provas de que realizou elevados investimentos financeiros para melhor atender aos consumidores de seu plano de saúde durante a pandemia, além de entender que a sentença é omissa, pois teria julgado procedente a ação sob o fundamento de que diversas medidas, a cargo da operadora do plano de saúde, estariam pendentes, mas não aponta quais seriam essas supostas pendências.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 8018980, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos regularmente a esta relatoria, tendo sido recebida, apenas, em seu efeito devolutivo (ID. 8137533).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público entendeu pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

Incialmente,
importa destacar que a presente Ação Civil Pública foi distribuída em junho de 2020, três meses após o início da pandemia causada pelo vírus Covid-19, conhecida como “a primeira onda de contaminação da Covid”, o que ocasionou inúmeras mortes, com o escopo de compelir o plano de saúde apelante a cumprir duas obrigações de fazer.

Como se sabe
, a situação instaurada pela pandemia tem provocado a necessidade de mudanças comportamentais, tanto em relação à postura dos indivíduos, quanto em relação às instituições (públicas e privadas). Assim, ao longo desses anos, os sistemas de saúde (público e privado) têm enfrentado muitos desafios, como, por exemplo, o da disponibilidade de leitos (específicos e suficientes) para receber e tratar as pessoas contaminadas pela Covid19.

Não é demais ressaltar que o direito a saúde é um direito subjetivo inalienável. Trata-se, em verdade, de um direito constitucionalmente garantido, cuja negação, especialmente em situações de calamidade pública, pode acarretar danos individuais e sociais irreparáveis e irreversíveis, especialmente em prejuízo à vida.

Embora a Organização Mundial da Saúde – OMS tenha decretado o fim da emergência de saúde pública internacional para a covid-19 no ano de 2023, não significa que o vírus Sars-Cov-2 deixou de existir. Logo, todas as recomendações e medidas restritivas devem ser consideradas, a fim de evitar novas ondas e mortes.

No caso em tela, a

pretensão da apelada está assentada em dois elementos basilares, quais sejam: 1) A necessidade de que as operadoras disponibilizem informações precisas, em relação ao atendimento das demandas provocadas pela Covid19; e 2) A necessidade de que as operadoras apresentem os seus planos de contingência para o enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, de modo a contemplar os interesses dos usuários dos planos de saúde.

Ora,
é direito básico do consumidor ter acesso a todas as informações adequadas sobre o produto oferecido pelo fornecedor, assim como é obrigação legal do fornecedor a descrição pormenorizada dos serviços, bem como a demonstração da sua capacidade de atendimento, conforme determinado no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os Planos de Assistência Privada à Saúde
.

Confira-se:

CDC, art. 6º.
São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Lei nº 9.656/98, Art. 8º.
Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

II - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a serem prestados por terceiros;

III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de serviços;

V - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados.

Nesse sentido, as informações repassadas aos consumidores devem ser de forma clara e precisa, com a descrição pormenorizada dos serviços e a demonstração da sua capacidade de atendimento, o que não foi respeitado pela apelante.

Outrossim, em relação a apresentação do plano de ação emergencial para o atendimento de seus consumidores no curso da pandemia, com o aumento de seus leitos no percentual mínimo de 30% (trinta por cento), entendo que
a elaboração de plano de ação emergencial para o atendimento de seus consumidores no curso da pandemia, com o aumento de seus leitos, constitui obrigação de fazer imposta no art. 8º, V, da Lei nº 9.656/98.
Vejamos:

Lei nº 9.656/98, Art. 8º.
Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

V - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados.

Corroborando com o alegado, a apelante, em sua contestação, ao sustentar que teria realizado uma série de medidas para atender aos seus consumidores durante a pandemia causada pelo vírus Covid-19, reconheceu a procedência do pedido, ainda que por via transversal.

Vejas, as medidas realizadas foram insuficientes para confirmar o cumprimento da liminar e, consequentemente, da sentença proferida pelo juízo a quo, uma vez que não trouxe aos autos as informações precisas e detalhadas sobre o plano de ação emergência.

Por fim, cabe destacar que a multa pelo descumprimento é necessária, razoável e proporcional, devendo, para tanto, ser mantida.

Portanto, considerando a legislação vigente e, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, devendo ser aplicada a multa, nos moldes da decisão guerreada.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024